Tribunal: TJES
Processo: 0000109-70.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000109-70.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICKSSON MARTINS CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS.

CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTADA. MANTIDA
.
CUSTAS. GRATUIDADE. NÃO AFASTA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
DO
.

1.
D
iversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos
demonstrou a ocorrência de agressões à vítima,
o que foi corroborado pelo laudo de lesões corporais
e pela prova testemunhal, devidamente destacada na sentença
.

2. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto
a
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

3. Quanto à
dosimetria,
verifica-se que a
s
pena
s
-base fo
ram
fixada
s
no mínimo legal, assim, sem razão o pleito defensivo.

4. A respeito da agravante o art. 61, 11, alínea “f”, do CP, r
essalto que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem
na aplicação de tal agravante ao tipo penal em questão.

5.
C
arece de interesse a pretensão de afastamento dos danos morais, eis que sequer foram fixados na sentença recorrida.

6.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
o
entendimento jurisprudencial
é
predominante
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal,
no momento da efetiva cobrança
.

7
.

Recurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000109-70.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICKSSON MARTINS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
RICKSSON MARTINS CAMPOS
,
irresignado com
a Sentença
de fls.
80/84

proferida pel
a M.Mª. Juíza d
e Direito da
6
ª Vara
Criminal da Serra
/ES, que o condenou pela prática do crime
de lesões corporais
contra mulher
(a
rt. 129, §
13
º do Código Penal
),
na forma da Lei
Maria da Penha
, aplicando-lhe pena de
4
(
quatro
)
meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia
que, em
22 de julho de 2015
,
no bairro Carapebus, na Serra
,
o réu,
por ciúmes, agrediu a vítima
Kellen Cristina
com um tapa no rosto
,
na presença de s
ua genitora
.

A defesa pretende a absolvição do réu, alegando fragilidade do acervo probatório, todavia, não merece acolhida, em razão do que passo a expor.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de lesões corporais de fl. 12.

Como bem fundamentado na sentença, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais, imputadas a seu ex-companheiro, tendo apresentado relatos coerentes e harmônicos na esfera policial, corroborado pelas declarações, em juízo, da genitora da vítima, que presenciou as agressões.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).(...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Prossigo quanto aos pleitos de revisão do apenamento.

Na primeira fase da dosimetria,
verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, assim, sem razão o pleito defensivo.

A respeito da agravante
da violência doméstica (
art. 61,
inc. II
, alínea “f”, do CP
)
, r
essalto que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem
na
em sua
aplicação
para
o tipo penal em questão.

Nesse sentido, c
ito precedente recente:

“
(...
)
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que
os elementos da agravante do art. 61, II, "f", do CP não se encontram previstos no tipo penal qualificado do art. 129, § 9º, do CP. Por isso, praticada a lesão corporal qualificada contra a mulher, é de rigor o agravamento da pena
.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.014.022/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

N
ão identifiquei condenação por danos morais na sentença, assim, carece de interesse o pleito defensivo.

Com relação à isenção da pena de multa e das custas, o entendimento jurisprudencial é predominante quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Inclusive, cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recuso interposto.

É como voto.